Tribunal: TJSP
Processo: 1519856-70.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Receptação simples – Suficiência de provas –
Condenação mantida.
Penas-base – Fixação nos mínimos legais.
Réu reincidente – Regime semiaberto – Cabimento – Súmula 269 do STJ.
Pena – Substituição – Não cabimento – Reincidência específica.
Recurso ministerial parcialmente provido.